Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-49.2024.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800426-49.2024.8.14.0041

APELANTE: JOSE CARLOS MONTEIRO DIAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800426-49.2024.8.14.0041.

COMARCA: PEIXE-BOI/PA.

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS MONTEIRO DIAS.

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. DECRETO 11.150/2022. DECRETO 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL. R$ 600,00. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE DE R$ 2.149,97. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS MONTEIRO DIAS em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de repactuação de dívidas (superendividamento). O recorrente sustenta a configuração do superendividamento e a necessidade de preservação do mínimo existencial, considerando que recebe salário líquido de R$ 7.564,91, com descontos de parcelas de empréstimos, restando-lhe R$ 2.149,97 para demais despesas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está configurado o superendividamento previsto na Lei 14.181/2021, considerando que o recorrente possui renda líquida remanescente de R$ 2.149,97 após os descontos de empréstimos, diante do parâmetro legal de mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto 11.567/2023.

III. Razões de decidir

Do superendividamento e do mínimo existencial:

3. O juízo de origem julgou improcedente a ação de repactuação sob o fundamento de que a parte requerente recebe salário líquido de R$ 7.564,91, com descontos de parcelas de empréstimos, restando-lhe R$ 2.149,97, representando seu recurso mensal para demais despesas.

4. A configuração do superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto 11.150/2022, o qual, após alteração promovida pelo Decreto 11.567/2023, passou a considerar o valor de R$ 600,00 como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas.

Da Lei 14.181/2021 e dos decretos regulamentadores:

5. A Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) visa proteger consumidores pessoas naturais em situação de impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer o mínimo existencial.

6. O Decreto 11.150/2022, regulamentando a referida Lei, estabelece critérios objetivos para aferição do comprometimento do mínimo existencial. O Decreto 11.567/2023 alterou o parâmetro para R$ 600,00 mensais.

7. Para fins de tutela ou procedência em ações de superendividamento, é imprescindível a demonstração documental do comprometimento do mínimo existencial, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira.

Da análise do caso concreto:

8. No caso concreto, os documentos demonstram que o recorrente possui renda líquida remanescente de R$ 2.149,97 após os descontos de empréstimos, valor significativamente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto 11.567/2023.

9. Não há demonstração clara e documental de comprometimento do mínimo existencial. A renda líquida remanescente de R$ 2.149,97 é superior ao parâmetro legal vigente (R$ 600,00), não configurando situação de superendividamento que justifique a repactuação judicial das dívidas.

10. A alegação de dificuldades financeiras, por si só, não autoriza a repactuação judicial de débitos, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência de renda para a manutenção de despesas básicas e dignidade da pessoa humana.

11. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que exige a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial para aplicação da Lei do Superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: "1. A Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) visa proteger consumidores em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas de consumo, sem comprometer o mínimo existencial. 2. O Decreto 11.150/2022, alterado pelo Decreto 11.567/2023, estabelece o valor de R$ 600,00 como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas, sendo esse o parâmetro legal vigente para aferição do superendividamento. 3. Para procedência de ação de repactuação, é imprescindível a demonstração documental do comprometimento do mínimo existencial, não bastando alegação de dificuldade financeira. 4. Quando a renda líquida remanescente após descontos de empréstimos (R$ 2.149,97) é significativamente superior ao mínimo existencial (R$ 600,00), não há configuração de superendividamento que justifique repactuação judicial. 5. A alegação de dificuldades financeiras, por si só, não autoriza repactuação judicial, sendo imprescindível comprovação de insuficiência de renda para manutenção de despesas básicas e dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, §1º; 104-A; Lei 14.181/2021; Decreto 11.150/2022; Decreto 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08133571320248140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800426-49.2024.8.14.0041.

COMARCA: PEIXE-BOI/PA
.

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS MONTEIRO DIAS
.

ADVOGADO:
KÊNIA SOARES DA COSTA.

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
JOSÉ CARLOS MONTEIRO DIAS

em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a configuração do superendividamento e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. DECRETO 11.150/2022. DECRETO 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL. R$ 600,00. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE DE R$ 2.149,97. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS MONTEIRO DIAS em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de repactuação de dívidas (superendividamento). O recorrente sustenta a configuração do superendividamento e a necessidade de preservação do mínimo existencial, considerando que recebe salário líquido de R$ 7.564,91, com descontos de parcelas de empréstimos, restando-lhe R$ 2.149,97 para demais despesas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se está configurado o superendividamento previsto na Lei 14.181/2021, considerando que o recorrente possui renda líquida remanescente de R$ 2.149,97 após os descontos de empréstimos, diante do parâmetro legal de mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto 11.567/2023.

III. Razões de decidir

Do superendividamento e do mínimo existencial:

3.

O juízo de origem julgou improcedente a ação de repactuação sob o fundamento de que a parte requerente recebe salário líquido de R$ 7.564,91, com descontos de parcelas de empréstimos, restando-lhe R$ 2.149,97, representando seu recurso mensal para demais despesas.

4.

A configuração do superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto 11.150/2022, o qual, após alteração promovida pelo Decreto 11.567/2023, passou a considerar o valor de R$ 600,00 como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas.

Da Lei 14.181/2021 e dos decretos regulamentadores:

5.

A Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) visa proteger consumidores pessoas naturais em situação de impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer o mínimo existencial.

6.

O Decreto 11.150/2022, regulamentando a referida Lei, estabelece critérios objetivos para aferição do comprometimento do mínimo existencial. O Decreto 11.567/2023 alterou o parâmetro para R$ 600,00 mensais.

7.

Para fins de tutela ou procedência em ações de superendividamento, é imprescindível a demonstração documental do comprometimento do mínimo existencial, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira.

Da análise do caso concreto:

8.

No caso concreto, os documentos demonstram que o recorrente possui renda líquida remanescente de R$ 2.149,97 após os descontos de empréstimos, valor significativamente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto 11.567/2023.

9.

Não há demonstração clara e documental de comprometimento do mínimo existencial. A renda líquida remanescente de R$ 2.149,97 é superior ao parâmetro legal vigente (R$ 600,00), não configurando situação de superendividamento que justifique a repactuação judicial das dívidas.

10.

A alegação de dificuldades financeiras, por si só, não autoriza a repactuação judicial de débitos, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência de renda para a manutenção de despesas básicas e dignidade da pessoa humana.

11.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que exige a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial para aplicação da Lei do Superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento
: "1. A Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) visa proteger consumidores em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas de consumo, sem comprometer o mínimo existencial. 2. O Decreto 11.150/2022, alterado pelo Decreto 11.567/2023, estabelece o valor de R$ 600,00 como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas, sendo esse o parâmetro legal vigente para aferição do superendividamento. 3. Para procedência de ação de repactuação, é imprescindível a demonstração documental do comprometimento do mínimo existencial, não bastando alegação de dificuldade financeira. 4. Quando a renda líquida remanescente após descontos de empréstimos (R$ 2.149,97) é significativamente superior ao mínimo existencial (R$ 600,00), não há configuração de superendividamento que justifique repactuação judicial. 5. A alegação de dificuldades financeiras, por si só, não autoriza repactuação judicial, sendo imprescindível comprovação de insuficiência de renda para manutenção de despesas básicas e dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1º; 104-A; Lei 14.181/2021; Decreto 11.150/2022; Decreto 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08133571320248140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise.

No caso, constata-se que o juízo
a quo
julgou improcedente a ação de repactuação sob o fundamento de que a parte requerente aduziu que recebe o salário líquido de R$ 7.564,91, porém, são descontadas parcelas de empréstimos, lhe restando o valor de R$ 2.149,97, representando seu recurso mensal para demais despesas.

Desta forma, aduziu que a configuração do superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que restou regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22, o qual, após alteração promovida pelo Decreto 11.567/23, passou a considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas.

Destaco que este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgado transcrito a seguir:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº
14.181
/2021. DECRETO Nº
11.150
/2022. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação revisional cumulada com superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender temporariamente a exigibilidade de débitos bancários, inclusive contratos de empréstimo consignado, bem como suspender leilão de imóvel e congelar encargos, com fundamento na Lei nº
14.181
/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se contratos de crédito consignado podem ser incluídos no plano de repactuação previsto na Lei do Superendividamento; (ii) saber se restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial da consumidora a justificar a suspensão de suas dívidas mediante tutela provisória, com fundamento na lei de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº
14.181
/2021 (Lei do Superendividamento) visa proteger consumidores pessoas naturais em situação de impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer o mínimo existencial.
4. O Decreto nº
11.150
/2022, regulamentando a referida Lei, exclui expressamente da apuração do comprometimento do mínimo existencial as parcelas oriundas de crédito consignado, conforme art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea h.
5. A jurisprudência dominante entende que tais contratos, por estarem submetidos a regime jurídico especial, com limites legais e desconto em folha, não integram o rol das dívidas sujeitas à repactuação nos termos do art.
104-A
do
CDC
.
6. Ainda que exista debate doutrinário e judicial sobre o tema, não há declaração de inconstitucionalidade dos decretos regulamentares, sendo presumidamente válidos, à luz do princípio da legalidade e da presunção de constitucionalidade dos atos normativos.
7.
NO CASO CONCRETO, OS DOCUMENTOS JUNTADOS DEMONSTRAM QUE A RECORRIDA POSSUI RENDA LÍQUIDA MENSAL, APÓS DESCONTOS INCLUSIVE DOS CONSIGNADOS, SUPERIOR A R$ 16.000,00, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO CLARA E DOCUMENTAL DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, DEFINIDO ATUALMENTE EM R$ 600,00 MENSAIS (DECRETO Nº
11.567
/2023)
.

8. A alegação de dificuldades financeiras, por si só, não autoriza a concessão de tutela provisória para suspensão de débitos, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência de renda para a manutenção de despesas básicas e dignidade da pessoa humana.
9. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, a concessão da tutela antecipada deve ser revista parcialmente, exclusivamente no tocante aos contratos de crédito consignado firmados com o banco agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido parcialmente, para reformar a decisão agravada, no que tange ao Banco do Brasil S/A, excluindo da tutela os contratos de crédito consignado de nº 107.481.529 e 959.383.979.

Tese de julgamento:

1. Para fins de tutela provisória em ações de superendividamento, é imprescindível a demonstração documental do comprometimento do mínimo existencial, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira.
2. O mínimo existencial corresponde ao valor de R$ 600,00, nos termos do art.
3º
do Decreto nº
11.150
/2022, com redação dada pelo Decreto nº
11.567
/2023, sendo esse o parâmetro legal vigente para a aferição da situação de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados:

CDC
, arts.
54-A
,
§ 1º
, e
104-A
;
CPC
, art.
300
; Decreto nº
11.150
/2022, art.
4º
,
parágrafo único
,
I
, h; Decreto nº
11.567
/2023, art.
3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO,
AI 5436795-72.2024.8.09.0134
; TJ-RJ,
AI 0039710-22.2023.8.19.0000
; TJ-SP,
AI 2239042-38.2023.8.26.0000
; TJ-DF,
Apelação 0736260-94.2022.8.07.0001
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08133571320248140000 31469654, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026